Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. APREENSÃO DE MACONHA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FILMAGENS. REINCIDÊNCIA. MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA AGRAVANTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. As filmagens tornam indene de dúvidas a prática do crime imputado ao réu, uma vez que este foi filmado em plena atividade de tráfico de drogas pelos agentes de polícia.
4. A exasperação da pena intermediária, pela existência da agravante da reincidência, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 da pena base para cada agravante, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de diminuição ou elevação superior a esse patamar.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.